Tribunal: TJMT
Processo: 1001313-14.2025.8.11.0036
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1001313-14.2025.8.11.0036
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE]

Parte(s):

[ELIETE ALMEIDA DE SOUZA - CPF: 027.370.951-82 (RECORRENTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE GUIRATINGA - CNPJ: 03.347.127/0001-70 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. EDSON DIAS REIS - RELATOR: Negou provimento ao recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA - 1o VOGAL: Acompanho o relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 2o VOGAL: Com a devida vênia, divirjo para dar parcial provimento para condenar o ente municipal ao pagamento de danos morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais). POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E POR MAIORIA NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

SÚMULA DO JULGAMENTO

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO POR OMISSÃO. ALEGADO ERRO MÉDICO. AUSÊNCIA DE PROVA. ÔNUS DA PROVA. TEORIA DA PERDA DE UMA CHANCE. INAPLICABILIDADE. REVELIA DA FAZENDA PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE PRESUNÇÃO ABSOLUTA DE VERACIDADE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO.

1.

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação de Reparação de Danos Morais ajuizada em face do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE GUIRATINGA.

2.

A recorrente pugna pela reforma da sentença, argumentando que a omissão reiterada do serviço de saúde em realizar exames diagnósticos, após sucessivas queixas de dor pós-cirúrgica, caracteriza falha na prestação do serviço público. Sustenta a ocorrência de erro de diagnóstico e invoca a teoria da perda de uma chance.

3.

Com efeito, a responsabilidade civil do Estado por condutas omissivas, exige a demonstração da falha na prestação do serviço, do dano e do nexo causal, conforme disposto no artigo 37, parágrafo 6o da CF.

4.

No caso, a análise dos documentos juntados na inicial, revela que a recorrente não logrou êxito em se desincumbir do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil. Embora as fichas de atendimento anexadas aos autos confirmem as diversas idas da autora à unidade de pronto atendimento, os relatos nelas contidos não apontavam, de plano e obrigatoriamente, para a necessidade de exames de imagem complexos no contexto de urgência.

5.

Sob esse prisma, observa-se que a recorrente não produziu prova técnica pericial idônea capaz de atestar que a conduta dos médicos que a atenderam foi negligente, ou mesmo que os sintomas apresentados nas datas indicadas demandavam investigação diagnóstica diversa daquela efetivamente realizada. Ademais, o fato de o diagnóstico de cisto ter sido estabelecido meses depois, em atendimento na rede privada, não autoriza, por si só, a conclusão de ocorrência de erro médico culposo anterior.

6.

Ademais, os efeitos da revelia do Município de Guiratinga não induzem, na hipótese, a presunção de veracidade absoluta dos fatos narrados. Tratando-se de demanda contra a Fazenda Pública e envolvendo questões de ordem técnica (erro médico), a revelia não dispensa o autor de apresentar um suporte probatório mínimo que sustente o nexo causal. A inércia municipal não transmuda uma incerteza técnica em verdade jurídica consolidada.

7.

Quanto à tese de perda de uma chance, esta somente se aplica quando a omissão estatal retira da vítima uma oportunidade real e séria de cura ou de evitar o agravamento do quadro. Inexistindo prova que aponte o momento exato em que o cisto seria detectável ou que demonstre que a demora agravou de forma irreversível o estado de saúde da autora, a tese permanece no campo das meras conjecturas fáticas.

8.

A sentença que
julgou improcedente
a pretensão inicial não merece reparos e deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.

VOTO

Dr. Edson Dias Reis (Relator)

A sentença recorrida não merece reparos e deve ser confirmada, por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46, da Lei no 9.099/95 que possui a seguinte redação:

“Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão.”.

Ante o exposto, conheço do recurso e
nego-lhe provimento.

Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3o do CPC.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026